Tribunal: STF
Processo: HC 67020
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. FALTA DE QUESTIONAMENTO DO JÚRI QUANTO A
ATENUANTES ESPECIFICAS, PROPOSTO E RESPONDIDO APENAS O QUESITO
GENERICO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE: NÃO SUSCITADAS ATENUANTES ESPECIFICAS PELA
DEFESA, NEM VISLUMBRADAS PELO JUIZ, QUE, ALÉM DISSO, ATENDENDO
A ATENUANTE GENERICA, REDUZIU A PENA DO RÉU.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.